Tribunal: TJPA
Processo: 0818719-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818719-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ELIZABETH VERA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Agravo de instrumento. Ação ordinária Queda de árvore. Remoção de tronco e galhos da propriedade da autora. Responsabilidade do município. Recurso desprovido.

1- Agravo de instrumento

interposto contra decisão que determina ao Município que providencie o necessário para remoção do tronco e galhos da árvore tombados sobre o imóvel da autora, sob pena de incorrer no bloqueio de valores para realização do serviço por terceiro;

2- A questão em análise restringe-se ao cabimento da concessão da tutela provisória, observados os pressupostos do art. 300 do CPC;

3- Os acidentes causados por queda de árvore localizado em imóvel público ou em via pública devem ser reparados pelo ente municipal, que tem o dever de fiscalização, conservação e segurança das vias públicas;

4- Do cotejo dos danos envolvidos, a teor dos documentos produzidos, ressoa que a gravidade do prejuízo opera contra a agravada, na medida em que a manutenção da árvore sobre seu imóvel, que já se encontra deteriorado, pode causar abalos irreparáveis na estrutura;

5- Constatada a concomitância dos requisitos para concessão da tutela provisória, nos termos do
art. 300 do CPC
, evidencia-se o acerto da decisão agravada, que deve ser mantida
;

6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 6766/79; art. 300 do CPC

Jurisprudência relevante: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 24/04/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
ação ordinária
(Processo nº 0873505-57.2024.8.14.0301) proposta por
ELIZABETH VERA FERREIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Município de Belém, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o necessário para remoção do tronco e galhos da árvore tombados sobre o imóvel da autora, sob pena de incorrer no bloqueio de valores para realização do serviço por terceiro.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese:
a)
a inexistência de responsabilidade do Município, pois, a análise técnica anexada ao processo (ID 126366736) atesta que a árvore que tombou sobre o imóvel da autora estava situada fora dos limites de propriedade pública, ou seja, não se encontrava sob a responsabilidade do Município ou da Escola Bosque;
b)
o imóvel da agravada encontra-se em estado avançado de abandono e deterioração há anos, não havendo qualquer vínculo entre o estado precário do local e o incidente narrado pela autora;
c)
a manutenção da decisão representa um potencial prejuízo ao erário.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a ordem de remoção dos restos da árvore e a ameaça de bloqueio de valores até o julgamento final deste recurso. No mérito, o provimento do recurso com revogação da decisão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 23348989).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 24868065).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade,

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, ajuizada em 06/11/2014, contra o Município de Belém. A autora narra que é possuidora de um imóvel em Outeiro e precisou morar com seus netos em razão da pandemia e do perigo da região com receio de invasão, por residir, à época, sozinha na localidade que se encontrava em clima de extrema violência urbana. Em 10/11/2022, às 10h, conforme boletim de ocorrência, uma árvore que estava no terreno da Escola de Pesca tombou sobre seu imóvel, tendo destruído toda sua casa; buscou solução administrativo junto a ESCOLA BOSQUE que é responsável pela ESCOLA DE PESCA, onde estava localizada a árvore, porém até o momento, não houve qualquer retorno efetivo sob reparos no seu imóvel. A Defensoria Pública deste Estado visando uma solução extrajudicial da demanda, porém recebeu a resposta de que a árvore, mesmo tendo as raízes em seu imóvel, estava situada em uma rua pelo que não poderia reparar os danos dessa árvore. Assim, ajuizou a ação e
formulou pedido de tutela de urgência para determinar que o Município de Belém realize a remoção do tronco e dos galhos da árvore tombados sobre o imóvel, para que as interferências e danos à estrutura predial cessem em absoluto
.

São os termos dispositivos da decisão recorrida:

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
, com as partes acima identificadas, em que a

autora

pleiteia, em sede de tutela, a imediata retirada do tronco e galhos da árvore que tombou sobre o imóvel da autora desde 2022.

É o relatório. DECIDO.

1. DEFIRO à autora os benefícios da justiça gratuita, com fulcro no art. 98 ess do CPC.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No tocante ao requisito da probabilidade do direito deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juízo da verossimilhança

da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente. Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade.

NO CASO SOB EXAME
, o laudo técnico de ID N. 126366736, as fotos de Id N. 126369641 e os vídeos do Id N. 126366701 a 126366704 demonstram a queda da árvore e, pela localização, evidenciam que sua origem é pública, de responsabilidade do Município para manutenção.

Ademais, os documentos colacionados ao Id N. 126366710 a 126366717 demonstram a boa-fé e o empenho da autora e da Defensoria Pública na resolução amigável do litígio, especialmente para retirada da árvore que permanece há dois anos sobre o imóvel da autora, o que corrobora a verossimilhança de suas alegações.

Isto posto, entendo que resta suficientemente evidenciada a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela pretendida.

De igual modo, o perigo do dano é evidente, visto que, sem a retirada da árvore, torna-se impossível o pleno gozo dos atributos da propriedade, não só para moradia, que é evidente, mas para disposição como locação ou alienação.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, com fulcro no art. 300 e seguintes do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o necessário para remoção do tronco e galhos da árvore tombados sobre o imóvel da AUTORA, sob pena de incorrer no BLOQUEIO DE VALORES para realização do serviço por terceiro.

3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), ficando consignado a possibilidade de designação a qualquer tempo tão logo seja manifestado interesse mútuo.

4. INTIMEM-SE as partes acerca de todo teor desta decisão, bem como, na mesma oportunidade, CITEM-SE os réus para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, advertindo-o que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

5. Sobrevindo contestação tempestiva, o que deve ser certificado, INTIME-SE o autor para apresentar réplica em 15 (quinze) dias.

6. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Dil.
CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.
Após,
certifique-se e retornem conclusos os autos, por ordem cronológica.”

a)
a inexistência de responsabilidade do Município, pois, a análise técnica anexada ao processo (ID 126366736) atesta que a árvore que tombou sobre o imóvel da autora estava situada fora dos limites de propriedade pública, ou seja, não se encontrava sob a responsabilidade do Município ou da Escola Bosque;
b)
o imóvel da agravada encontra-se em estado avançado de abandono e deterioração há anos, não havendo qualquer vínculo entre o estado precário do local e o incidente narrado pela autora;
c)
a manutenção da decisão representa um potencial prejuízo ao erário.

Cinge-se, a questão recursal, à existência dos requisitos legais para deferimento da tutela provisória, conforme disposição do art. 300, do CPC.

Os autos demonstram que, de acordo com conclusão do laudo técnico nº 001/24 do Setor de Engenharia da Prefeitura de Belém, acostado pelo agravante, a árvore que tombou sobre o imóvel da autora, ora agravada, não pertence à área da CEPE, mas está situada na via de acesso à escola (Id 23105471 - Pág. 180). A agravante buscou ajuda perante o poder público, porém recebeu a resposta de que a árvore, mesmo tendo as raízes em seu imóvel, estava situada em uma rua pelo que não poderia reparar os danos requeridos.

Por certo, o Município deve se responsabilizar pela manutenção das árvores existentes tanto em seu domínio quanto na via pública. Os acidentes ocorridos por conta de omissão do ente municipal precisam ter sua reparação diligenciada pelo poder público, que possui o dever de fiscalizar a conservação e a segurança das vias públicas.

Nesse sentido:

“Apelações Cíveis.

Ação De Indenização. Danos Materiais E Morais. Queda De Árvore Que Atingiu o Estabelecimento E À Pessoa Do Autor. Responsabilidade Civil Do Município. Dever De Indenizar. Majoração Dos Danos Morais Em Observância Aos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade. Manutenção do Valor do Dano Material.
Recurso Do Município Desprovido e Recurso Do Autor Parcialmente Provido.

Caso em exame

1- Apelações Cíveis interpostas pelas partes, diante da sentença de procedência na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em Acidente por Queda de Árvore.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a existência de responsabilidade do Município de Belém e o, consequente, direito do Autor à indenização por Danos Materiais e Morais, em razão dos prejuízos causados pela queda de árvore, bem como, verificar o valor da indenização arbitrada pelo Juízo.

Razões de decidir

3-

O acervo probatório, contendo além de fotos, matéria jornalística em que noticia que a barraca de cocos e o próprio Autor foram atingidos pela queda da árvore (id 14912208 - Pág. 15) além de laudos do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, do Pronto Socorro Municipal, Boletim de Ocorrência, demonstra que a queda da árvore atingiu o Autor e danificou sua Barraca de Cocos.

4-O Município não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações no que tange à ausência de omissão na manutenção do vegetal em questão, bem como, deve-se ressaltar que dos autos consta ofício expedido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em resposta ao Juízo
a quo
, informando que “
A estação meteorológica de Belém-PA, dados de METAR, não mostraram registro de ventos fortes
” (Id 14912219 - Pág. 19).

5-Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Autor estão diretamente ligados à conduta omissiva do Ente Municipal, a quem compete o dever de conservar as árvores localizadas nos logradouros públicos, passeios e vias da cidade, restando caracterizado o Nexo Causal e a consequente responsabilidade do Município.

6-
Dano Moral.
Este restou devidamente comprovado, ultrapassando a circunstância de um mero aborrecimento, uma vez que não só a barraca de cocos, mas também o próprio Autor fora atingido pela queda da árvore, o que é corroborado com a notícia de jornal além de laudos do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, do Pronto Socorro Municipal, Boletim de Ocorrência, que demonstram que a queda da árvore atingiu o Autor.

8-
Valor da indenização
. Deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

9-O juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, considerando que a queda da árvore não só atingiu o estabelecimento comercial do Autor, como também a própria pessoa do Autor, faz-se necessário majorar o valor arbitrado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes.

Dispositivo

10- Apelação do Município conhecida e desprovida e Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida

­______________

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 37, §6º

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0028149-58.2013.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 22/06/2020

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036703-11.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 )”

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO. SITUAÇÃO PREVISÍVEL. NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA POUCO ANTES DO OCORRIDO. FALTA DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806551-75.2020.8.14.0040 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023)”

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DESTRUIÇÃO DE PARTE DA RESIDÊNCIA DOS APELADOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. DANOS MORAIS E MATERIAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. NÃO APLICABILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (Num. 2367498 - Pág. 23) registrou que foi realizado corte total de uma árvore tipo ingazeira que fazia parte da reserva da escola bosque, tendo atingido uma casa em construção, devido a ação de chuvas e ventos fortes. Ademais, o orçamento de materiais de construção juntado aos autos (Num. 2367498 - Pág. 31), com identificação da casa de Construção Elshaday e assinatura do mestre de Obra responsável em momento algum foi impugnado de forte efetiva pelos requeridos.

2. Outrossim, ao longo da instrução processual, notadamente pelo depoimento das testemunhas, é possível notar que o que causou a destruição de parte do imóvel dos apelados foi a queda de árvore localizada no terreno da fundação bosque.

3. Nesse contexto, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Desse modo, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve
omissão genérica, culposa, da administração pública do Município demandado
.

4. No presente caso, restou demonstrado dos documentos detalhados acima que ocorreu a existência de dano no imóvel dos requerentes, nexo de causalidade decorrente da omissão por parte da administração pública quanto à necessária poda das árvores do imóvel onde se localiza a Escola Bosque, em que pese os memorando enviados por funcionários da própria requerida e reclamação dos moradores do local.

5. Ademais, não cabe falar e caso fortuito ou força maior, uma vez é de conhecimento público que nossa região, principalmente no primeiro semestre, é tomada por chuvas torrenciais. Por isso,
foi omissa a gestão pública ao não tomar as medidas preventivas com o escopo de evitar acidentes causados pela queda de árvores do terreno da FUNBOSQUE.

6. Nesse cenário, evidente que os fatos narrados pelos requerentes foram capazes de proporcionar forte abalo emocional sobre os apelados, sendo cabível a indenização fixada, sendo o quantum fixado de forma proporcional.

7. Entendo devida a indenização material, considerando o orçamento apresentada, que não foi refutado de forma contundente pelos apelantes, assim como a fixação de indenização por danos morais, nos termos estabelecidos pelo Juízo singular.

8. Juros e correção monetária constituem norma de rodem pública passíveis de serem apreciadas de ofício, não incidindo sobre elas o instituto da
reformatio in pejus
.

9. Quanto aos danos materiais estabelecidos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; em relação à correção monetária, o termo inicial flui a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ.

10. Em relação aos danos morais fixados, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; já a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006682-86.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020 )”

Além do mais, a decisão ora agravada determina, tão somente, a remoção do tronco e dos galhos da árvore tombados sobre o imóvel da autora. Essa decisão não esgota o objeto da ação e o direito à reparação dos prejuízos é matéria afeta ao mérito da questão, o que demanda dilação probatória e não se analisa no presente recurso, o que ensejaria indevida supressão de instância.

Do cotejo dos danos envolvidos, a teor dos documentos produzidos, ressoa que a gravidade do prejuízo opera contra a agravada, na medida em que a manutenção da árvore sobre seu imóvel, que já se encontra deteriorado, pode causar abalos irreparáveis na estrutura.

Assim, evidencia-se a necessidade de manutenção da decisão agravada, pois os requisitos da tutela de urgência militam em favos da agravada, o que afasta a concessão do efeito pretendido pelo agravante.

Constatada a concomitância dos requisitos para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, evidencia-se o acerto da decisão agravada, que deve ser mantida.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/04/2025